Tribunal: TJSP
Processo: 0110126-80.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Estadual no 823/96 - Demanda proposta em 2008 - Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561.836, com Repercussão Geral - Prescrição parcelar quinquenal - Ocorrência - Sentença de improcedência mantida, embora por outro fundamento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0110126-80.2008.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Outros números:

110126802008826005350002

Ementa:
Readequação - Conversão de vencimentos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Reestruturação remuneratória da carreira - Estabelecimento de novo padrão de vencimentos dos policiais militares, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 823/96 - Demanda proposta em 2008 - Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação - Entendimento

Ementa:
Readequação - Conversão de vencimentos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Reestruturação remuneratória da carreira - Estabelecimento de novo padrão de vencimentos dos policiais militares, de acordo com a Lei Complementar Estadual no 823/96 - Demanda proposta em 2008 - Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até o momento em que a carreira passa por reestruturação - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561.836, com Repercussão Geral - Prescrição parcelar quinquenal - Ocorrência - Sentença de improcedência mantida, embora por outro fundamento.